Tribunal: TJDFT
Processo: 0737549-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Não desponta cerceamento de defesa, por aparente falta de intimação acerca da decisão que determina a penhora de verba salarial, se a parte agravante/executada não comprova o concreto prejuízo processual, uma vez que o prazo começou a fluir a partir da sua impugnação, inclusive com menção expressa à decisão ora revista, o que reflete a sua ciência inequívoca, e contra a qual (decisão) se manifestou de modo eficaz. Preliminar rejeitada.
II. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
III. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional da verba salarial do devedor aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
IV. No caso concreto, constata-se a tramitação da demanda executória sem que a parte devedora tenha apresentado propostas ou demonstrado providências ao pagamento do débito oriundo de sentença de procedência em ação monitória, e sem que tenham sido eficazes as buscas nos sistemas disponíveis ao Judiciário.
V. Razoável admitir-se a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravante, após abatidos os descontos obrigatórios; valor esse que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora (honorários advocatícios), sem onerar excessivamente a parte devedora.
VI. Agravo de instrumento conhecido. Rejeitada a preliminar. No mérito, parcialmente provido.